Tribunal: TJES
Processo: 0001514-62.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001514-62.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATLANTICO

APELADO: CESAN - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO BASICO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. TEMA 414 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. ÓBICE PROCESSUAL À APLICAÇÃO DO NOVO PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE INTERESSADA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Condomínio do Edifício Atlântico contra acórdão que manteve o desprovimento de recurso de apelação, sob o fundamento de que a aplicação da nova tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 414 (REsp 1.937.887/RJ) encontra óbice na ausência de recurso da concessionária e na proibição de reforma para pior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a interpretação recente do Superior Tribunal de Justiça quanto à vedação de cobrança retroativa e à alteração do número de economias para fins de faturamento de consumo de água e esgoto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A omissão que autoriza o acolhimento dos aclaratórios refere-se ao ponto sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar e não o fez, não se confundindo com o inconformismo da parte quanto à rejeição de suas teses.

5. A existência de óbice processual intransponível impede a reforma da decisão de primeiro grau para adequação ao novo precedente, uma vez que a Companhia Espírito Santense de Saneamento não interpôs recurso contra a sentença.

6. O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e a vedação à
reformatio in pejus
impedem que o Tribunal agrave a situação do único recorrente para aplicar entendimento que beneficiaria a parte que se manteve inerte.

7. A insurgência do embargante revela mero intuito de rediscussão do mérito recursal, via inadequada para tal finalidade quando ausentes os vícios previstos na legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de vício de omissão no acórdão que enfrenta fundamentadamente as questões devolvidas impede o acolhimento de embargos de declaração.

2. O magistrado está adstrito aos limites da matéria devolvida no recurso, sendo vedada a reforma da decisão em prejuízo do recorrente (
reformatio in pejus
), ainda que para aplicação de novo precedente firmado em sede de recurso repetitivo.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001514-62.2019.8.08.0021

EMBARGANTE:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO

EMBARGADA:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ATLÂNTICO
contra v. acórdão (id. 16397239) que, à unanimidade de votos, manteve o acórdão acostado no id. 4609954, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele interposto em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
,

redistribuído em razão da remoção do Eminente Des. Marcos Valls Feu Rosa à Segunda Câmara Criminal.

Em suas razões recursais (id. 16951419), o embargante aduz a ocorrência do vício da omissão, eis que o acórdão, embora tenha mencionado o Tema 414 do STJ, deixou de aplicar a recente interpretação dada no REsp 1.937.887/RJ, que vedou expressamente a cobrança retroativa de valores decorrentes da aplicação do modelo híbrido de faturamento, diante da concessão de medidas liminares que o autorizaram.

Defende que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar a alteração do número de economias do condomínio de vinte e duas para uma única, uma vez que o entendimento firmado no recurso representativo de controvérsia impõe a observância do número real de unidades consumidoras, para fins de faturamento.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de sanar a omissão apontada, reformando o acórdão de acordo com o novo entendimento do Colendo STJ e alterando a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Muito bem. De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Em um breve exame do acórdão objurgado, concluo que a intenção do recorrente claramente é ver o entendimento jurídico adotado por esta Eg. Câmara Cível ser modificado, uma vez que não atende aos seus anseios.

Fixado isso, apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, é possível concluir que as questões devolvidas em relação à aplicação do novo entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.937.887/RJ foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 15913275):

“[...] Ocorre que a matéria foi recentemente revisitada e definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.937.887/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 414), ocasião em que, à unanimidade, foram fixadas as seguintes teses:

“1.
Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.

2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia).

3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo.”

(STJ; REsp 1.937.887; Proc. 2021/0143785-8; RJ; Primeira Seção; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; Julg. 20/06/2024; DJE 25/06/2024)
(grifei)

Em outras palavras, a forma de cobrança da tarifa de consumo de água e esgoto, anteriormente reputada ilegal, passou a ser reconhecida como legítima, tendo seus efeitos, inclusive, modulados no julgamento do Tema 414.

Firmadas essas premissas, constata-se, contudo, da análise detida da marcha processual, a existência de óbice intransponível à aplicação do novo precedente a este caso concreto.

[...]

Ressalta-se, entretanto, que a
COMPANHIA ESPÍRITO-SANTENSE DE SANEAMENTO
não interpôs recurso contra a sentença, de modo que, em razão do efeito devolutivo da apelação, não é possível esta Terceira Câmara Cível reformar a decisão para adequá-la ao novo entendimento fixado pela Corte Superior no julgamento do Tema 414.

A metodologia de cobrança originalmente impugnada pelo condomínio autor — consistente na multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades autônomas — foi expressamente validada pelo Superior Tribunal de Justiça no item 1 da tese vinculante. Ao mesmo tempo, a pretensão do condomínio de que se aplique uma metodologia híbrida — dividir o consumo global pelo número de economias para enquadramento na tabela progressiva — foi declarada ilegal pelo STJ no item 3 da mesma tese.

O tribunal, ao julgar um recurso, está adstrito aos limites da matéria devolvida. Não havendo recurso da parte que seria beneficiada pela nova tese, não pode o órgão julgador conhecer nem acolher pretensão não deduzida em sede recursal, sob pena de violação ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e à vedação da
reformatio in pejus
.

Assim, por força de um impedimento de ordem processual – a preclusão consumativa para a concessionária e a vedação à reforma para pior –, não é possível, nesta fase, adequar o julgamento ao novo precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Firme em tais considerações, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, reexamino a questão controvertida nesta ação à luz do entendimento sufragado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.937.887/RJ (Tema 414) e, por conseguinte,
MANTENHO
o posicionamento adotado no v. acórdão acostado no id 4609954 [...]”.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza
Acompanho Relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.